Tribunal: TCU
Processo: 001.508/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Projeto de decisão normativa referente à fixação dos percentuais individuais de participação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios na distribuição dos recursos da CIDE para o exercício de 2023.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal), versando sobre o anteprojeto de decisão normativa que fixa, para o exercício de 2023, os percentuais individuais de participação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios na distribuição do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível, de que trata o art. 177, § 4o, da Constituição Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, nos termos do inciso VI do art. 237 do Regimento Interno; 9.2. aprovar o anteprojeto de decisão normativa anexo aos autos, que cuida da fixação, para o exercício de 2023, dos percentuais individuais de participação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios brasileiros nos recursos de que trata o inciso III, c/c o § 4o, do art. 159 da Constituição Federal (Cide-Combustíveis), acompanhado dos seguintes anexos: Anexo I: Percentuais Individuais de Participação dos Estados e DF; Anexo II: Percentuais Individuais de Participação dos Municípios (inclui as capitais e os municípios da Reserva); Anexo III: Memória de Cálculo da Participação das Capitais; Anexo IV: Memória de Cálculo da Participação dos Municípios da Reserva; Anexo V: Nota Explicativa. 9.3. encaminhar cópia desta deliberação e da decisão normativa aprovada aos presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, ao ministro de Estado da Fazenda, à presidente do Banco do Brasil S.A., ao presidente da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ao diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e ao diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis; 9.4. publicar no Diário Oficial da União a decisão normativa aprovada, a fim de dar amplo conhecimento à sociedade; 9.5. determinar à Segecex que alerte as Representações do TCU nos estados sobre a necessidade de encaminhar imediatamente para a Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal eventuais recursos administrativos interpostos, com base no art. 292-A do Regimento Interno do Tribunal, para retificação dos percentuais individuais de participação publicados, relativos à Cide-Combustíveis do exercício de 2023, independentemente da data de recebimento; e 9.6. encerrar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.